Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715516-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.603/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, ÁGUA E ESGOTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE RECONHECIDO PELO CONGRESSO NACIONAL EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS. PRELIIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. PRINCÍPIOS DO DIREITO PÚBLICO. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DIRETA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INGERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NA ESPÉCIE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO PRÉVIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria. 2. Rejeita-se preliminar de incompetência do TJDFT quando as normas elencadas como parâmetro do controle de constitucionalidade encontram-se previstas na LODF, bem como cuidam de normas de reprodução obrigatória, ao dizerem respeito sobre as competências legislativas dos entes federativos e princípios gerais públicos. 3. A Lei Distrital no 6.603/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a proibição às empresas concessionários de energia elétrica, telefonia e água e esgoto de interromperem a prestação de seus serviços em decorrência do atraso no pagamento das faturas correspondentes pelos usuários, durante o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional. 3.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal no que tange ao mandamento normativo direcionado às concessionárias de energia elétrica e telefonia, pois se cuida de competência privativa da União para legislar sobre energia e telecomunicações (art. 22, IV, da CF e art. 14 da LODF). 3.2. Por outro lado, o mesmo vício formal não se faz presente no comando normativo direcionado à concessionária prestadora do serviço de água e esgoto, uma vez que se cuida de serviço público de interesse local e de competência legislativa do Distrito Federal, conforme o art. 32, § 1o, da CF e art. 14 da LODF. 4. A lei impugnada apresenta violação material à LODF quando gera interferência indevida na gestão dos contratos administrativos que consistem em delegação de prestação do serviço público entre o poder concedente e concessionário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Afronta a reserva da administração lei de iniciativa parlamentar que afeta o equilíbrio financeiro de contrato administrativo cujo poder concedente é o Executivo. Corrobora-se tal afronta pela ausência de dotação orçamentária prévia a fim de se equilibrar a despesa criada. 4.2. Há interferência no sistema remuneratório do serviço público, ainda que indiretamente, ao reduzir o recebimento do preço público e impor a equalização do custo, mormente quando a lei objeto do controle beneficia todo usuário inadimplente, de maneira indiferente às necessidades de subsistência casuísticas. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, da Lei Distrital no 6.603/2020 in totum, com efeitos ex tunc. A recorrente, após defender a existência de repercussão dos temas em debate, alega que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 6.603/2020, por vício de competência legislativa no tópico em que regula os serviços de energia elétrica e de telefonia, e a sua inconstitucionalidade material ao dispor sobre os serviços de água e esgoto, violou o artigo 30, inciso II, c/c o artigo 32, §1o, ambos da Constituição Federal. Argumenta, em breve síntese, que a decisão colegiada desconsiderou a competência suplementar às normas fixadas pela ANEEL na Resolução Normativa 878/2020, que versa sobre a matéria regulada pela norma distrital declarada inconstitucional, e que a existência da norma federal não afasta a mencionada competência suplementar do Distrito Federal. Sustenta, também, que o decisum vergastado diverge do entendimento exarado pela Corte Suprema no julgamento da ADI 6097. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 30, inciso II, c/c o artigo 32, §1o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, a conclusão do acórdão foi no sentido de que: a) a competência para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações é privativa da União e, b) apesar de ser local a competência para legislar sobre serviço de água e esgoto, nesse tópico a norma impugna atinge as cláusulas contratuais do contrato de gestão concedente, afrontando a reserva da administração, porque sendo de iniciativa parlamentar, afeta o equilíbrio financeiro de contrato administrativo, cujo poder concedente é o Executivo. Com efeito, o entendimento suso mencionado encontra-se na mesma linha da jurisprudência que emana da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONSUMIDORES INADIMPLENTES. DECISÃO QUE ULTRAPASSA A NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR. MATÉRIA JÁ ESPECIFICAMENTE NORMATIZADA PELA ANEEL. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender determinou à concessionária requerente que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em relação às faturas vencidas enquanto durarem os efeitos da pandemia do COVID-19. Referida decisão inovou no mundo jurídico, construindo para o caso concreto solução desamparada das normas de regência da matéria, em especial das normas decorrentes do exercício do poder regulamentar da ANEEL. 3. A decisão da origem, ao impor solução totalmente alheia à Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, não apenas usurpa a competência legislativa da União como também ocasiona lesão à ordem pública. 4. A intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade de regulação do setor elétrico deve ser excepcional e com prudente autocontenção, sob pena de se invadirem a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos e das políticas públicas correlatas. 5. Agravo a que se nega provimento” (SL 1361 AgR, Ministro LUIZ FUX , PJe 28/4/2021) (g.n.). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 7.871/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE, POR DANO, NA PRESTAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ao disciplinarem condições e modo de prestação do próprio serviço de telefonia, os arts. 3o, 4o, caput e parágrafo único, e 5o da Lei no 7.871/2018 do Estado do Rio de Janeiro, a pretexto de tutelar interesses consumeristas, altera a estrutura de prestação desse serviço. 2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime de exploração do serviço público de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. 3. Implementadas, nos demais dispositivos da Lei no 7.871/2018, normas protetivas e de responsabilização por danos ao consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24, V e VIII, da Carta Política, em nada interferem no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente usurpação da competência legislativa privativa da União, e, consequentemente, afronta aos arts. 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição da República. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (ADI 6064, Relatora Ministra ROSA WEBER, PJe 3/12/2020). Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Concessão de serviço público. Redução de limite máximo de tarifa pelo poder concedente de forma unilateral. Necessária observância do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Elementos fáticos relevantes não apreciados na instância de origem. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já definiu ser inadmissível ingerência normativa de ente político em contrato de concessão se ela puder afetar o equilíbrio financeiro da relação jurídico-contratual firmada entre concedente e concessionário. Precedentes. 2. Manutenção da decisão agravada em que se concedeu parcialmente a medida para se suspender a decisão de origem, sem obstar a reapreciação do caso pelas instâncias locais para fins de análise dos indispensáveis elementos fáticos e jurídicos que não foram objeto da decisão suspensa. 3. Agravo regimental não provido. (STP 111 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PJe 4/12/2019). Outro não é o entendimento consignado na decisão monocrática proferida pelo Ministro LUIZ FUX, na SL 1446 MC, PJe 26/04/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1301670 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Pje 19/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029